Tribunal: STF
Processo: RE 1367027
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - A legitimidade passiva, no mandado de segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado como sendo omissivo ou desfazer o comissivo.



    - Viola direito líquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida.



    - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. (v.v.p.)



    EMENTA: TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO – SANÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N.º 19.445/2011 – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART.22, INCISO XI, DA CR/88). 



    - É competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, legislar sobre trânsito e transporte, razão pela qual a Lei Estadual n.º 19.445/2011, ao cominar, para os casos de transporte clandestino de passageiros, a apreensão do veículo, além da pena de multa, extrapola o poder regulamentar dos Estados, estando permitidas apenas as previstas no CTB” (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 1º do art. 25, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.



    Alega que “cabe ao Estado legislar sobre normas relativas ao poder de polícia relacionado ao transporte intermunicipal. (…) a Constituição Federal não enumerou taxativamente as matérias de competência dos estados-membros, reservando a eles a denominada competência remanescente (art.25, § 1º, da CF)” (fls. 6-7, e-doc. 8). 



    Salienta que “não foi observada pela Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição (…).



    Assim, a despeito da patente constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.445/2011, conforme firme entendimento desta autarquia, a mesma somente poderá ser afastada com a observância do referido art. 97 da CF, artigo que não foi observado na decisão atacada” (fls. 7-8, e-doc. 8).



    Pede “seja admitido, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, e, caso vislumbre esta Corte elementos suficientes à configuração da questão constitucional, adentrando ao mérito, requer seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a ofensa ao artigo da Constituição Federal apontado” (fl. 8, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “Constatada a divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), submetido à sistemática da repercussão geral, foi determinado o encaminhamento do feito ao Órgão Julgador, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Em decisão monocrática, o Relator recusou a retratação. 



    Não tendo sido reconsiderada a decisão recorrida, passo ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso, em observância ao disposto no artigo 1.030, V, ‘c’, do CPC. 



    Negado o juízo de retratação e mantido o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, em dissonância com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC. 



    Ao exposto, admito o recurso” (e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema n. 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu em parte dessa orientação jurisprudencial.



    Nesse sentido, por exemplo, o Recurso Extraordinário n. 1.365.419, de minha relatoria, DJe 22.2.2022; o Recurso Extraordinário n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; o Recurso Extraordinário n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; o Recurso Extraordinário n. 1.329.392, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021; e o Recurso Extraordinário n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021.



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma da repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora